Tribunal: TJDFT
Processo: 0752811-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752811-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANTONIO VALDENOR TORRES RODRIGUES, JOSEIRES ALVES AMORIM TORRES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão ID origem 178150716, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0724216-42.2019.8.07.0003, movido por ANTONIO VALDENOR TORRES RODRIGUES e JOSEIRES ALVES AMORIM TORRES, ora agravados. Na ocasião, o Juízo rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos requeridos em face da decisão ID origem 175925070. Nas razões recursais, as agravantes sustentam que estão rem recuperação judicial, consoante registrado nos autos n. 5422037.90.2017.8.09.0051, em tramitação perante a 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, distribuído em 7/11/2017. Alegam que o crédito vindicado nos autos de origem pelos agravados tem caráter concursal, conforme consignado no julgamento realizado por este eg. Tribunal de Justiça. Afirmam que os agravados, no entanto, apresentaram planilha de débito atualizada até 21/9/2023, o que afronta o art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2015, que estabelece que a atualização somente ocorrerá até a data do pedido de recuperação judicial. Quanto ao perigo da demora, a ensejar a tutela de urgência requerida, argumentam que “[...] se encontra em recuperação judicial e qualquer mácula na quantificação de valores pode acarretar em graves prejuízos ao seu processo de soerguimento, ferindo o artigo 47 da lei 11.101/05 que nos traz o princípio da preservação da empresa.”. Assim, as agravantes requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo inaudita altera pars, com vistas a sobrestar a eficácia da decisão agravada e a tramitação do processo de origem até o julgamento de mérito do presente; b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinado que os cálculos sejam atualizados até a data da recuperação judicial (7/11/2017), “[...] o que perfaz o montante de R$ 5.401,03 (cinco mil, quatrocentos e um reais e três centavos) [...]”. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Quanto ao tema, sobreleva ressaltar que, apesar de terem requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se que a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento deste Agravo revela pedido de tutela de urgência de natureza cautelar distinta do efeito suspensivo. É que o efeito suspensivo busca unicamente sobrestar os efeitos da decisão recorrida. A providência requerida pelas agravantes, contudo, busca a suspensão integral do feito de origem, com vistas a acautelar o objeto recursal. E, considerando que o efeito suspensivo é espécie do gênero tutela de urgência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos para o deferimento de cada um (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela de urgência cautelar. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da tutela de urgência cautelar no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “[...] a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Na hipótese em exame, as agravantes pretendem, na verdade, a reforma da decisão ID origem 175925070 – integrada pela decisão ID origem 178150716, indicada nas razões recursais –, proferida nos seguintes termos: Por meio do petitório de ID 175011351, a parte executada busca discutir o valor da certidão de crédito emitida por este Juízo, para habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Alega, que a referida certidão foi atualizada até o dia 21.09.2023 e, como ocorreu o processamento da recuperação judicial, os valores deveriam ser atualizados até o dia 07.11.2019, data em que seu o recebimento da referida recuperação, invocando o art. 9o, §1o, II, da Lei 11.101/05, requerendo ao final a remessa dos autos à Contadoria, para apuração de valores, diante da divergência apontada. Contudo, razão não asiste a executada, isso porque, o art. 9o, da Lei 11.101/05, só se revela aplicável aos créditos habilitados no âmbito da recuperação judicial que se encontrem incluídos no plano homologado pelo juízo falimentar. No caso vertente, todavia, o crédito exequendo só veio a ser liquidado no momento da prolação da decisão recorrida, motivo por que sequer constou do plano de recuperação judicial. Cabe destacar que, apenas fosse o crédito incluído no plano de recuperação judicial, seria possível a atração da incidência do art. 9o, da Lei de Falências e de Recuperação Judicial para reger a atualização da dívida ora executada. Não tendo assim ocorrido, revela-se descabido falar em novação ocasionada pela decretação da recuperação judicial da agravante e da incidência dos benefícios preconizados na citada lei em favor da empresa recuperanda. Dessa forma, indefiro o requerimento de ID 175011351. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos conclusos para sentença de extinção. Ocorre que, a despeito da análise da probabilidade do direito vindicado pelas agravantes, não está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, não há risco decorrente da espera pelo julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar. Anote-se a tramitação prioritária por doença grave, consoante registrado no feito de origem. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).